Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA NA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ART. 581 E ART. 593, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Contra decisão que rejeita exceção de incompetência no processo penal não há recurso cabível, uma vez que as hipóteses preceituadas no art. 581 e art. 593, ambos do Código de Processo Penal, cujos róis são taxativos, não abarcam tal questão.

2. Recurso não conhecido.